Tribunal: TJSP
Processo: 9149884-38.2009.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2021-01-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2021.0000008239
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
9149884-38.2009.8.26.0000, da Comarca de Cordeirópolis, em que é apelante BANCO
DO BRASIL S/A, é apelado MARIA SPERIA BETTI ORPINELLI (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em 22a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Anularam a sentença. V.U.", de conformidade com
o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAMPOS
MELLO (Presidente) E MATHEUS FONTES.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020
ALBERTO GOSSON
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 9149884-38.2009.8.26.0000 - Cordeirópolis - VOTO No 2/4
Comarca:
Foro de Cordeirópolis – Vara Única
Processo n°:
9149884-38.2009.8.26.0000
Apelante:
BANCO DO BRASIL S/A
Apelado:
MARIA SPERIA BETTI ORPINELLI (Justiça Gratuita)
Juiz Prolator: Marshal Rodrigues Gonçalves
VOTO N.o 18.992
APELAÇÃO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. SENTENÇA
QUE EXTRAPOLOU OS LIMITES DA INICIAL. PEDIDO DE
INDENIZAÇÃO PELAS PERDAS OCASIONADAS PELO
PLANO
VERÃO
E
SENTENÇA
CONDENATÓRIA
FUNDAMENTADA NO PLANO BRESSER. VIOLAÇÃO AO
PRINCÍPIO
DA
CONGRUÊNCIA
OU
ADSTRIÇÃO.
INTELIGÊNCIA DO ART. 460, DO CPC/73.
SENTENÇA ANULADA.
Vistos,
BANCO DO BRASIL S/A apela da r. sentença de fls.
50/54 que, nos autos da ação de cobrança, ajuizada por MARIA SPERIA
BETTI ORPINELLI, julgou procedente a demanda para condenar o réu “ao
pagamento de um terço da remuneração da conta poupança no 14.002.160-9, da Agência no
0038-8, ocorrida no mês de julho de 1987 (26,06%), facultado à instituição financeira o
desconto de eventual correção monetária pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça
bandeirante, para evitar nossa discussão acerca dos expurgos inflacionários posteriores
(Verão e Collor I e II), bem como juros contratuais de 0,5% (meio por cento) ao mês,
capitalizado mensalmente, posto que estes nos termos de contrato de poupança firmado
entre as partes, e juros de mora a contar da citação, nos termos do art. 406 do novo Código
Civil”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 9149884-38.2009.8.26.0000 - Cordeirópolis - VOTO No 3/4
Inconformado, o Banco interpôs apelação (fls. 58/67).
Recurso tempestivo, preparado (fls. 68) e respondido (fls.
78/82).
Em fls. 94/97, a autora/apelada narra que a petição inicial
e o relatório da sentença fazem referência ao Plano Verão, enquanto a
fundamentação e o dispositivo citam o Plano Bresser. Em razão desse erro,
não consegue se habilitar no portal eletrônico para adesão ao acordo coletivo
dos expurgos inflacionários e pede seja anulada a sentença.
A requerida concordou com o pedido de anulação da
sentença (fls. 118).
É o relatório.
O princípio da adstrição ou congruência limita atuação
do magistrado aos pedidos formulados pela parte autora na petição inicial.
No caso, a narrativa fática e os pedidos da peça inicial
referem-se às perdas da caderneta de poupança ocasionadas pelo Plano
Verão; leia-se: “O Banco Requerido esta em mora desde o momento em que deixou de
creditar a correção monetária integral ao(s) Requerente(s) em fevereiro de 1.989” (fls. 3;
grifei).
A
fundamentação
da
sentença,
todavia,
utilizou
argumentos e datas relacionados ao Plano Bresser (cf. fls. 52/54), terminando

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 9149884-38.2009.8.26.0000 - Cordeirópolis - VOTO No 4/4
por condenar a instituição financeira “ao pagamento de um terço da remuneração da
conta poupança no 14.002.160-9, da Agência no 0038-8, ocorrida no mês de julho de 1987”
(grifei).
Desse modo, há que se reconhecer a nulidade da
sentença, uma vez que o DD. Magistrado, ao proferir sentença diversa da
pedida, extrapolou os limites da inicial, o que lhe é defeso, conforme previsão
do art. 460 do CPC/73 (art. 492 do CPC/15).
Ante o exposto, anulo a sentença e determino a remessa
dos autos ao juízo de origem para novo julgamento.
É como voto.
Alberto Gosson
Relator